Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729573-77.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO GRUBE PEREIRA RECORRIDOS: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, RICARDO NEUTO TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DEPOIS DA SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS E DELIBERAÇÕES DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONDÔMINOS. CRIAÇÃO DO CARGO DE SUBSÍNDICO E INSTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA O SÍNDICO. NULIDADE INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. De acordo com a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal quanto à pretensão que coincide com o provimento jurisdicional outorgado. III. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Segundo prescrevem os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. V. Condôminos são partes ilegítimas para demanda que tem por objeto invalidação de atos e deliberações do condomínio edilício. VI. Não podem ser anuladas as remunerações regularmente recebidas de boa-fé pelo síndico e pelo administrador, com ciência dos condôminos e prevista em orçamento anual do condomínio. VII. Não se divisa litigância temerária na hipótese em que as partes propugnam, sem dolo ou má-fé, pelas versões dos fatos expostas em suas manifestações processuais. VIII. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.333, 1.348, inciso IV, e 1.351, todos do Código Civil; 435, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando que não foi aprovada a alteração da Convenção para a criação do cargo de subsíndico, sendo, portanto, nula a criação do cargo, bem como a remuneração percebida pelo subsíndico, conforme documento novo apresentado pela nova administração do Condomínio. Assevera que os documentos juntados aos autos atenderam às prescrições legais, porquanto comprovou o motivo que o impediu de juntá-los anteriormente. b) artigos 6o, 19, 20, 79, 80, 81, todos do CPC, defendendo, que restou configura a litigância de má-fé dos recorridos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.333, 1.348, inciso IV, e 1.351, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A Convenção não prevê o cargo de subsíndico, porém o seu artigo 33, caput, contempla a possibilidade de contratação de administrador para “realizar o apoio no gerenciamento da administração geral da comunidade condominial”, in verbis: Artigo 33. O Condomínio poderá contar com um administrador, pessoa jurídica ou não, a quem competirá realizar o apoio no gerenciamento da administração geral da comunidade condominial de acordo com os interesses do Condomínio, fazendo observar a presente Convenção e o Regulamento Interno, bem assim, as deliberações tomadas na Assembleias e coordenar “in loco” tudo que for pertinente ao bom funcionamento dos serviços discriminados nesta Convenção. Com apoio nessa permissão convencional a Assembleia Extraordinária de 26/04/2015 deliberou pela instituição do cargo de administrador/subsíndico: “Item 3 – Instituição da figura do administrador/subsíndico” (...) “Foi aprovada por maioria a figura do administrador como subsíndico” (ID 10994771). Como se percebe, a assembleia geral deliberou pela criação do cargo de subsíndico em consonância com a convenção, a despeito da nomenclatura utilizada. O artigo 29, § 2o, da Convenção, abaixo reproduzido, estabelece que o cargo de síndico é remunerado e que o valor respectivo será estipulado em assembleia extraordinária: Artigo 29. Aos condôminos, em Assembleia Geral Extraordinária, por maioria simples (metade mais um dos presentes), compete eleger bienalmente, ou antes, em caso de vacância, um síndico, nos termos do Artigos 31 e 32, e os membros do Conselho Fiscal, Consultivo e de Sustentabilidade, permitida a reeleição por uma única vez consecutiva, conforme Código Civil vigente. (...) § 2o Os cargos acima não serão remunerados, com exceção do cargo de síndico, cuja remuneração será aprovada por maioria simples em Assembleia Geral, especialmente convocada para tal finalidade, podendo-se, também por maioria simples, optar-se pela contratação de um síndico profissional, através de um contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. No item 4 da Assembleia Extraordinária de 26/04/2015 (“Deliberação da Remuneração do Síndico e Administrador/Subsíndico”) restou consignado que o síndico tinha remuneração de cinco salários mínimos e, posta à discussão a revisão da remuneração de ambos os cargos, deliberou-se: (...) “sendo aprovada pela maioria dos presentes o aguardo dos trabalhos da comissão para definição dos valores remuneratórios do Síndico e do Administrador”. Esse dado, quanto à remuneração do síndico, está em conformidade com a “Planilha Orçamentária” anexa à Ata da Assembleia Extraordinária de 26/08/2014 (“ADMINISTRAÇÃO – Síndico Morador (5 salários mínimos) – Auxiliar administrativo R$ 2.200,00”. Não se tem nos autos, a partir daí, as deliberações que eventualmente foram tomadas sobre o tema, mas o fato é que a remuneração do síndico era regularmente paga ao tempo em que os Apelantes foram eleitos em 12/09/2015 e, mesmo que houvesse alguma pendência, a Assembleia Extraordinária de 26/04/2015 validou essa remuneração. Vale destacar o que consta da “Planilha Orçamentária” anexa à Ata da Assembleia Ordinária de 16/01/2016: “Pró-Labore Síndico Morador (5 salários mínimos) – subsíndico R$ 2.353,22”) O mesmo se verifica quanto à Previsão Orçamentária para 2017: “Pró-Labore Síndico Morador (5 salários mínimos) – subsíndico R$ 2.594,32”. Ante esse roteiro de atos e deliberações, não se pode concluir pela ilegalidade da criação do cargo de subsíndico e da instituição da remuneração do síndico. (ID 20522329). Assim, rever tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta ao artigo 435, caput, e parágrafo único, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “O documento juntado aos autos pelo Recorrido após a sentença não atende a essas prescrições legais, na medida em que a informação que nele se contém poderia ter sido providenciada desde a apresentação da defesa” (ID 20522329), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o especial no diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 6o, 19, 20, 79, 80, 81, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “Os comportamentos de ambas as partes não desatenderam a essas balizas éticas do processo, tendo em vista que não alteraram a verdade dos fatos, senão pugnaram pela versão dos acontecimentos propugnadas em suas manifestações. Vale dizer, não se divisa a existência de dolo que, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, é indispensável para o reconhecimento da litigância de má-fé” (ID 20522329), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o(a) recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023